Tribunal: STF
Processo: SL 1154
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais na suspensão de liminar. Julgamento conjunto de agravos interpostos com mesmo objeto e partes distintas. Pronunciamento em que a Presidência reconsiderou anterior decisão, indeferindo o pedido de suspensão de liminar. Decisão originária em que se determinou a observância a requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 14/2010 do MAPA. Estudos zoossanitários que afastam os riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Lesão aos valores estimados na norma não demonstrada. Agravos regimentais não providos.



    1. A dispensabilidade na instauração do procedimento de Análise de Risco de Importação funda-se na premissa de que a implementação dos requisitos zoosanitários propostos na Nota Técnica CTQA nº 1/2017/SérieB afasta a possibilidade de ocorrência de danos ao meio ambiente e à saúde pública.



    2. A simples importação apenas do filé processado e congelado do animal, destinado ao consumo doméstico, não apresenta risco de grave lesão ou dano irreparável à saúde pública, tampouco ao meio ambiente.



    3. Agravos regimentais não providos.